Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020169-13.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1045918-06.2020.8.11.0041
Agravante: RRX Fornecimento de Refeições Ltda.–ME
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por RRX Fornecimento de Refeições Ltda.–ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045918-06.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente na suspensão da conclusão do processo licitatório, regido pelo edital do Pregão Eletrônico n. 004/2020/SESP-MT.
Afirma a Agravante que o certame previu no item 12.2.6.1, alínea b, a apresentação do Certificado de Registro e Quitação (CRQ) da classe de Nutrição, contudo, é vedada a exigência do documento de adimplência, junto aos órgãos profissionais.
Defende que o TCE entende que a mencionada declaração é ilegal e abusiva, porque viola a competitividade entre os candidatos.
Além do mais, sustentou que, para a apresentação da CRQ, é necessário estar com todas as obrigações financeiras quitadas, sendo, flagrantemente, indevida a mencionada comprovação.
Por fim, a Recorrente destacou decisões do TCE sobre a matéria, quais sejam o Acórdão n. 267/2017-TP, o Acórdão n. 1224/2015-Plenário, o Acórdão n. 4788/2016-Primeira Câmara e o Acórdão n. 806/2016-Plenário.
Posto isso, requer a Agravante:
- seja deferida liminar, nos termos da legislação vigente, para suspender a continuidade do PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2020/SESP-MT, PROCESSO 188095/2019;
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO
Extrai-se dos autos que a empresa RRX Fornecimento de Refeições Ltda.–ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator, da Sra. Pregoeira Oficial, Mariele Laura Quevedo G. Ferreira, objetivando a concessão da liminar para suspender a continuidade do Pregão Eletrônico n. 004/2020/SESP-MT, Processo 18809/2019 e, no mérito, seja declarada ilegal a exigência prevista no item 12.2.6.1, alínea b do edital.
Para tanto, afirmou que participou do mencionado certame licitatório, instaurado por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação, para o atendimento aos servidores e recuperandos do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.
Noticiou que, antes de a sessão pública iniciar, apresentou, tempestivamente, a impugnação ao item 12.2.6.1, alínea b do edital, que exigia a comprovação do Certificado de Registro e Quitação (CRQ) da classe de Nutrição, o que é vedado pelo Tribunal de Contas, pois se entende pela violação da competitividade entre os participantes em procedimentos licitatórios. A insurgência, todavia, foi indeferida pela autoridade coatora.
Nessa quadra, impetrou a ação mandamental, com vistas a sobrestar, por meio da concessão da tutela de urgência, a conclusão do processo licitatório. Entrementes, o Douto Magistrado negou o pleito, ao argumento de que não há falar em ilegalidade, uma vez que a parte Impetrada, na resposta à impugnação, apresentou justificativa da exigência da documentação prevista no item 12.2.6.1.
O mencionado item impugnado, assim dispõe:
b. Comprovação de capacitação técnico-operacional (artigo 30, inciso II, da Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alterações) através da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN com jurisdição no local de suas atividades, que comprove aptidão da proponente para desempenho em atividades compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, demonstrando que o licitante preparou e forneceu alimentação, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), do número de refeições que serão necessárias, para o total do Lote ao qual participa, bem como a comprovação de experiência mínima de 2 (dois) anos, desde que apresente Certificado de Registro e Quitação (CRQ) atualizada e dentro do prazo de validade, conforme a Resolução CNF no 378/2005, caso tenha havido alteração das informações cadastrais, a empresa deverá apresentar o protocolo de solicitação de alteração/atualização junto ao CRN para que no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar deste, apresente a nova CRQ, e Atestados de Comprovação de Aptidão registrados no mesmo Conselho Regional que emitiu a CRQ, vem como Apresentação de Atestado de Responsabilidade Técnica, nos termos da Resolução CFN no 510/2012.
O Agravado, quando apreciou o pedido administrativo da Agravante, afirmou que a Resolução CFN n. 378/2005 (Conselho Federal de Nutricionistas), que dispõe sobre o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências, prevê, no item 15 do artigo 1o, que a Certidão de Registo e Quitação – CRQ – é definida como documento emitido pelo CRN, com jurisdição local, onde a pessoa jurídica exerce suas atividades, com a finalidade de dar publicidade acerca da regularidade do seu registro (http://crn1.org.br/images/pdf/res378.pdf).
Além do mais, no que tange ao processo de registo, o diploma legal assim prevê:
Art. 8o. Será fornecida, mediante requerimento da pessoa jurídica registrada na forma do art. 1o desta Resolução, Certidão de Registro e Quitação (CRQ) comprobatória do seu registro e da regularidade do responsável técnico perante o Conselho Regional de Nutricionistas, observado o seguinte:
I - o número de certidões a serem emitidas corresponderá ao número de responsáveis técnicos da pessoa jurídica, por Unidade da Federação de sua atuação;
II - as taxas e emolumentos, correspondentes à expedição das certidões, serão pagos pela pessoa jurídica no ato do requerimento.
Esclareceu a autoridade pregoeira que o item 12.2.6.1 não teve a intenção de exigir a “quitação” da empresa licitante, pois, ainda que essa seja uma condição da própria entidade profissional, o edital tem a intenção de conferir o atestado do registro, junto ao Conselho Regional de Nutricionistas – CRN –, tanto é que o requisito está vinculado no anexo denominado de “qualificação técnica”.
Logo, explicou, o Agravado, que o atestado de registro do CRN necessita da CRQ, de acordo com o disposto no artigo 4o, inciso I, da Resolução da CRN n. 510/2012.
Em que pese aos argumentos da Recorrente, vejo que a decisão objurgada deve ser mantida.
De proêmio, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado, no sentido de que os Tribunais de Contas não são competentes para sustar contratos administrativos, na medida que cabe, privativamente, ao Poder Legislativo, por expressa atribuição constitucional, a prática de tal ato e, também, a iniciativa de solicitar ao Poder Executivo as providências cabíveis com esse desiderato.
Sabe-se, também, que, ao Poder Judiciário, compete a apreciação da legalidade dos atos administrativos e de quaisquer vícios, por ventura existentes, do ponto de vista formal, a fim de coibir lesão ou ameaça ao direito.
Nessa quadra, ainda que a Agravante firme sua tese sobre o posicionamento do Tribunal de Contas sobre a matéria, entendo que não há vinculação à apreciação do Judiciário, sobretudo nesta fase processual.
Desse fato, somado ao disposto na Resolução n. 378/2005 (Conselho Federal de Nutricionistas), verifica-se que a probabilidade de provimento deste recurso é duvidosa, uma vez que os artigos 16 e 17 dispõem sobre a necessidade da adimplência, com a regularização do registro, uma vez que ausente o primeiro requisito, o profissional poderá ter suas atividades, formalmente, suspensas.
Veja-se:
Art. 16. A responsabilidade técnica assumida pelo nutricionista em relação à pessoa jurídica ou às suas unidades será extinta quando:
I - for requerido formalmente ao CRN, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
II - for o profissional suspenso, proibido do exercício profissional ou tiver a sua inscrição cancelada;
III - o profissional estiver em débito com suas obrigações perante o CRN relativamente às anuidades;
Art. 17. O cancelamento do registro de pessoa jurídica será efetivado após apreciação e deferimento do processo pelo plenário do CRN e decorrerá:
II – “ex-ofício”:
a) após 3 (três) anos consecutivos de inadimplência da pessoa jurídica em relação ao pagamento de anuidades ao CRN;
§ 2o. A pessoa jurídica que permanecer exercendo as atividades ligadas à alimentação e nutrição humanas, após o cancelamento do registro, incorrerá no exercício irregular da atividade, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação vigente.
Posto isso, ainda que se alegue violação à competitividade entre os participantes, verifica-se que o edital, ao exigir a comprovação do documento de registro, fá-lo de acordo com a legislação da classe, que o denomina de Certidão de Registo e Quitação, de modo que, a princípio, não vislumbro que o item 12.2.6.1 configure a ilegalidade apontada pela Agravante, a ponto de suspender o certame.
Feitos esses apontamentos, considerando os pressupostos recursais para a concessão do efeito ativo pretendido, como adiantado, a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, é incerta, de modo que prejudica o deferimento do pedido de liminar.
Forte nessas razões, INDEFIRO a tutela antecipada, postulada pela empresa RRX Fornecimento de Refeições Ltda.–ME.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.